Tribunal: STF
Processo: ARE 1584470
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo interposto contra decisão da Terceira Turma Recursal do Tribunal Regional Federal da Justiça Federal de Santa Catarina, que não admitiu o recurso extraordinário em razão da ofensa indireta ou reflexa da suposta violação constitucional, uma vez que seria necessário o exame da interpretação dada à legislação infraconstitucional para a exata compreensão da controvérsia (doc. 55).

O agravante, em síntese, defendeu que teria havido ofensa direta aos arts. 5º, XXXV; e 109, I, da Constituição Federal, bem como ao entendimento firmado no Tema 1.011 da Repercussão Geral (doc. 59).

É o relatório. Decido.

Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.

Isso porque, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional (Leis n. 12.409/2011 e 13.000/2014), de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta.

Ademais, verifico que o acórdão recorrido está em consonância com o julgamento do RE 827.996 RG/PR, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Tema 1.011 da Repercussão Geral, DJe 20/8/2020.

Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).

Advirto que a interposição de recurso contra esta decisão monocrática pode acarretar a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, bem como majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do mesmo Código.

Publique-se.

Brasília, 11 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator